Tribunal: STF
Processo: RE 1503210
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido.



    2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 



    3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal.



    7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.